Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-82.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600340-82.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600799-43.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-82.2020.6.16.0051
que, com fundamento no art. 485, VI do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
(Impugnação ao Registro de Pesquisa com Pedido Liminar ajuizada pela coligação Morretes Não
Pode Parar, O Trabalho Tem Que Continuar em face de Opinião Pesquisa e Assessoria Ltda-ME,
com fulcro no art. 15 da Res. 23.600/2019 do TSE e art.33 e ss. da Lei Federal n.º 9.504/1997,
referente à pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-02623/2020 (Data de registro: 07/11/20 - data
de divulgação: 13/11/20), para o cargo de prefeito, no município de Morretes/PR, realizada pela
empresa Opinião Pesquisa e Assessoria Ltda - ME / Instituto Opinião - Pesquisas de Opinião
Pública, tendo como contratante TVCI TV Comunicações Interativas Ltda, sob a alegação de não ter
cumprido com os requisitos exigidos pela legislação e conter falhas que desvirtuam a finalidade da
pesquisa. Aduz que foi utilizado dados estatísticos da cidade de Medianeira; dados sobre as faixas
de renda do município de São José dos Pinhais, que diverge da realidade de Morretes/PR. Afirma
haver inconsistências dos dados de ponderação referentes à faixa etária, havendo aglutinação
indevida; questionário que não se presta a aferir a divisão do plano amostral acerca dos bairros
atingidos; ausência de sistema interno de controle e conferência). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-
PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI (RECORRIDO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
866
29/04/2021 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.587

RECURSO ELEITORAL 0600340-82.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
14-PTB / 45-PSDB
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
DE
PESQUISA. INSURGÊNCIAS DA
REPRESENTANTE
QUANTO
À
METODOLOGIA DA PESQUISA. DECISÃO
LIMINAR
QUE
SUSPENDEU
A
DIVULGAÇÃO. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. NOTÍCIA DE
DESCUMPRIMENTO
DA
DECISÃO
LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
DESCUMPRIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral,
eventual irregularidade na sua metodologia
ou quanto às informações registradas possui
o condão tão somente de obstar a veiculação
do seu resultado, não havendo previsão legal
para aplicação de multa.
Num. 32441866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

2. Havendo alegação de descumprimento de
medida liminar, não há perda de objeto.
3. Não é possível responsabilizar o instituto
de pesquisa pela publicação dos resultados
de pesquisa impugnada por terceiros,
quando, ainda que por curto período de
tempo, era lícita a divulgação dos resultados
obtidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO MORRETES NÃO PODE
PARAR, O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR (PODE, MDB, PSDB, PTB) em face da sentença do
Juízo da 051ª Zona Eleitoral de Morretes/PR que julgou extinta sem resolução de mérito a
representação por ela proposta, visando à impugnação ao registro de pesquisa registrada sob o nº
PR-02623/2020.
Em suas razões (id. 24211866), a Coligação recorrente alega que, em que pese deferida
a tutela antecipada de suspensão da publicação da pesquisa objeto dos autos, “ocorreu no dia 14 de
novembro de 2020 várias publicações de resultados de pesquisa por correligionários do então candidato
.
Sebastião Brindarolli Junior e da Coligação “Morretes Como Deve Ser””
Prossegue argumentando que os gráficos divulgados pelos correligionários da coligação
adversária em seus perfis da rede social
seguiram o mesmo padrão estético e estatístico
facebook
daqueles apresentados pelo Instituto Opinião “no MS impetrado no TRE com o intuito de suspender a
” (fls. 113, 116 e 119 do id. 24211966 cópia do inteiro teor do MS nº
liminar deferida no MM Juízo ad quo
0600799-43.2020.6.16.0000).
Afirma que, em face do desrespeito a ordem judicial proferida em sede liminar, deve o
impugnado arcar com a multa determinada pelo MM juízo
, eis que a pesquisa impugnada foi
a quo
divulgada por terceiros, havendo, por parte da empresa representada, o repasse do resultado da
pesquisa para os “
”.
interessados
Num. 32441866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

Por fim, aduz que a pesquisa ora combatida possui incontáveis falhas, dentre elas:
inadequação do questionário, aglutinação indevida quanto aos dados de ponderação referente as faixas
de renda, faixa etária, grau de instrução, ausência de confiabilidade nos dados amostrais e sistema
interno de controle e conferência
Ao final requer que seja concedido o acesso ao sistema interno de controle e que a
representação seja julgada procedente, confirmando a liminar deferida e reconhecendo a ilegalidade da
pesquisa, indeferindo o seu registro e condenando o representado e os interessados ao pagamento de
, arbitrada pelo MM. Juízo, na decisão liminar proferida nesses autos, no valor de R$
astreintes
50.000,00 ao dia.
Contrarrazões pelo recorrido OPINIÃO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI (id.
24212366), requerendo o não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal e da
perda do objeto e, subsidiariamente, o seu desprovimento, afastando qualquer cominação ao
pagamento de multa.
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 24359366),
opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto ante a perda superveniente do interesse
recursal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada nas contrarrazões ao recurso, bem como pela douta Procuradoria
Regional Eleitoral, por se tratar de causa que pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o recorrido sustenta que, com a concessão da liminar o
cerne da impugnação foi perfeitamente resolvido, afirma que “a pesquisa realizada no
município de Morretes já havia sido proibida de ser divulgada desde o deferimento da
liminar, não havendo razão de se discutir o mérito no presente momento. Referida
pesquisa foi retirada das mídias sociais e do sítio da empresa de pesquisa tão logo
tomou-se conhecimento do deferimento da liminar em comento (...). Dessa forma,
tem-se o completo esvaziamento do objeto da presente demanda, vez que, findo o
período eleitoral, a impugnação da pesquisa perdeu o sentido de ser discutida.”
A d. Procuradoria Regional Eleitoral firma que “uma vez ultrapassado o
período de propaganda eleitoral e concluídas as eleições proporcionais e majoritárias
no município de origem, não existe mais resultado prático possível na análise de
eventual irregularidade de veiculação de pesquisa, até porque o objeto da própria
pesquisa se esvaiu com a realização da votação”.
Sem razão.
Num. 32441866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

Cumpre ressaltar que, muito embora tenha se encerrado o período de
propaganda eleitoral com a realização das Eleições, não é o caso de ser reconhecido
aqui a perda superveniente do interesse de agir, porquanto a insurgência recursal
pleiteia aplicação de
em virtude de suposto descumprimento da medida
astreintes
liminar.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à suposta
violação à decisão liminar, com a divulgação da pesquisa ora impugnada com
postagens do seu resultado na rede social
, sobrevindo insurgência recursal
Facebook
na aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
Inicialmente, anoto que, embora, em regra, não subsista interesse na
análise da (ir)regularidade da pesquisa eleitoral quando já realizado o pleito eleitoral,
deve-se levar em consideração que, no caso posto em julgamento, houve concessão
de medida liminar satisfativa e alega-se o descumprimento desta ordem judicial,
havendo a necessidade de apreciação da regularidade ou não da pesquisa.
No tocante ao registro das pesquisas o art. 33, da Lei 9.504/97 assim
dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.

Por sua vez, o art. 2º da Res.-TSE 23.600/2019 determina que:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
Num. 32441866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
§ 1º Na hipótese de a pesquisa se referir aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador
e envolver mais de um município, a entidade ou a empresa deverá realizar um registro
para cada município abrangido.

Já, o artigo 10 da mesma Resolução prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
Num. 32441866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

VI - o número de registro da pesquisa

Conforme relatado, na origem, a Coligação “Morretes não pode parar, o
trabalho tem que continuar” ajuizou Representação Eleitoral em face de Opinião
Pesquisa e Assessoria Ltda-ME, com pedido liminar, em virtude da realização de
pesquisa eleitoral supostamente irregular, registrada sob o nº PR-02623/2020 no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
Na decisão liminar de id. 24210616 o juízo
ao tempo que determinou
a quo
a suspensão da publicação da referida pesquisa vez que “existe grande possibilidade
de que ao final seja atribuída aos fatos a consequência jurídica pretendida pela
”, franqueou o “acesso ao sistema de controle interno” da pesquisa pela
Representante
recorrente.
Passa-se a análise das irregularidades apontadas.
1) Irregularidades no plano amostral:
A recorrente sustenta que não há indicação correta da fonte de dados
utilizada no plano amostral na medida em que indica dados de municípios diversos
apontando como “população” os eleitores aptos do município de Medianeira/PR, bem
como quanto à renda dos entrevistados vez que “a impugnada utilizou dados sobre as
faixas de renda do município de São José dos Pinhais/PR, que diverge muito da
realidade de Morretes/PR constatada pelo IBGE”.
De fato, da análise das informações junto ao sistema PesqEle (id.
24210166) quando do registro da pesquisa o instituto apontou estratificação com dados
dos municípios de Medianeira e São José dos Pinhais e não do local onde a pesquisa
impugnada teria sido realizada, qual seja, Morretes/PR.
Em que pese argumento do recorrido de “mero erro material, justificado
pela enorme quantidade de pesquisas que registrou (...) principalmente na reta final de
”, entendo que, para fins de controle e transparência, a apresentação de
campanha
dados de outro município torna possível o direcionamento irregular da pesquisa. Não se
mostra possível realizar a pesquisa eleitoral sem que o plano amostral corresponda
com a fonte pública indicada, estando irregular a pesquisa neste ponto.
No tocante a inconsistência quanto à ponderação de dados referentes à
faixa etária, a recorrente afirma restar indevida aglutinação feita pelo instituto.
Em que pese a jurisprudência desta e. Corte não vede a aglutinação em
grupo único, no presente caso, verifica-se a total ausência de correspondência na
estratificação da amostra quanto às variáveis de idade, tratando-se de diferença
relevante, que pode gerar distorções. Confira-se:
Conforme se denota, no tocante à idade, o TSE estratifica o eleitorado em
10 categorias, quais sejam: 16 anos, 17 anos, 18 a 20 anos, 21 a 24 anos, 25 a 34
anos, 35 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e maiores de 79 anos.
Num. 32441866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

No registro da pesquisa combatida consta que a amostra seria dividida em
5 idades, quais sejam: 16 a 24 anos – 14,43%; 25 a 34 anos – 22,12%; 35 a 44 anos –
22,52%; 45 a 59 anos – 26,06%; e maiores de 60 anos – 14,86%.
Todavia os percentuais apontados pelas 5 categorias indicadas pelo
instituto de pesquisa não correspondem à soma dos percentuais das respectivas
categorias indicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A exemplo, na aglutinação das
maiores idades, o instituto apresenta um total de 14,86% de eleitores “maiores de 60
anos”. Já, ao se somar os percentuais indicados no TSE (60 a 69 + 70 a 79 + maiores
de 79) atinge-se o percentual de 21,64%, não sendo possível aferir a mesma
proporção, estando irregular também neste ponto a referida pesquisa.
2) Questionário não afere divisão do plano amostral acerca dos bairros:
Argumenta a recorrente que a metodologia da pesquisa não determina em
quais bairros a pesquisa será/foi aplicada afirmando tratar-se de “dois requisitos
diversos: um (do inciso X) que diz respeito ao Município a ser realizado, no caso, o
município de Morretes; outro (inciso IV) exige a área física de realização do trabalho, no
caso, dentro do município” (artigo 2, Res. TSE nº 23.600/2019).
Em contrarrazões, o recorrido afirma que a complementação de quais
regiões da cidade participaram da pesquisa e os bairros entrevistados é permitida em
até um dia “a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada” (artigo 2, §7º, Res.
TSE nº 23.600/2019.
Em que pese a Resolução nº 23.600/2019 não preveja a necessidade de
informar, no registro da pesquisa, o detalhamento dos bairros ou área em que foram
realizadas as coletas, já que o inciso IV, do artigo 2º faz menção à “área física de
realização do trabalho”, é obrigatório, a partir do dia em que a pesquisa pode ser
divulgada até o dia seguinte, a complementação da pesquisa com os bairros
abrangidos.
Verifica-se, no presente caso, que não há sequer indicação de termo
genérico das regiões a serem pesquisadas, constando, ademais, indicação de
município diverso (Medianeira) no que tange à área física de trabalho, tornando a
pesquisa impugnada sem qualquer credibilidade.
Com efeito, não há um critério plausível para a delimitação da região, da
área física que a pesquisa foi realizada, o que justifica a proibição da sua divulgação.
3) Ausência de sistema interno de controle:
Neste ponto, a recorrente afirma que “outro requisito para a realização da
pesquisa é possuir um sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização (...) dentre os três sistemas de controle a pesquisa impugnada apresenta
apenas o sistema de fiscalização (em percentual extremamente baixo, porque
”.
compreende apenas 30% dos questionários utilizados)
Num. 32441866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

Nas contrarrazões, o recorrido descreve a sua forma de atuação
transcrevendo a informação disposta no registro da pesquisa (id. 24210166) que “todas
as entrevistas serão realizadas por entrevistadores do quadro próprio da empresa (...)
os entrevistadores são acompanhados em campo por um supervisor, o qual tem como
função controlar, verificar e fiscalizar in loco a aplicação dos questionários,
cumprindo-se rigorosamente a estratificação disponibilizada no plano amostral. Cada
supervisor é responsável por um número máximo de 4 entrevistadores. (...) A equipe de
verificação confere no mínimo de 30% dos endereços, in loco. Ainda durante a coleta,
ao menos 60% dos questionários de cada entrevistador são submetidos a nova
checagem através de audição das entrevistas, verificando se a aplicação foi correta e
” (fls. 9, id. 24212366).
orientando o supervisor em caso de inconformidade.
Em que pese a descrição do sistema interno não traga elementos
suficientes quanto aos procedimentos adotados para a validação dos dados coletados
no trabalho de campo, não vislumbro, neste aspecto, justificativa para impedir a
divulgação dos resultados da pesquisa impugnada, uma vez que compete a recorrente,
quando há dúvida quanto à existência de falhas, buscar o acesso aos dados da
pesquisa e apontá-los especificamente, não sendo razoável impor restrições ao direito
de informação com base em ilações e conjecturas.
4) Inadequação do questionário:
Afirma a recorrente que “sem qualquer relação com a pesquisa eleitoral, a
Impugnada inseriu no questionário perguntas referentes à uma avaliação das 3 (três)
”, aduzindo estar caracterizada a tentativa de direcionamento da
esferas de governo
vontade dos entrevistados quando, numa pesquisa eleitoral de intenção de votos para a
prefeitura, questiona aos eleitores se há aprovação ou não do “Governo de Osmair
Costa Coelho” bem como avaliação do governo Estadual e Federal.
Em suas contrarrazões, o recorrido alega que não haveria vedação legal ou
regulamentar que proíba a realização de tais perguntas.
Consta, do questionário (id. 24210216), as seguintes perguntas: “P04) De
maneira geral, como você avalia a administração do Prefeito Osmair Costa Coelho até
o momento? P05) Ainda sobre o Prefeito Osmair Costa Coelho, você diria que: aprova
ou desaprova? P06) De maneira geral, como você avalia a administração do
Governador Ratinho Junior até o momento? P07) De maneira geral, como você avalia a
”
administração do Presidente Jair Bolsonaro até o momento?
No caso dos autos, verifico que o questionamento em foco não possui
potencial para extrapolar os limites da pesquisa eleitoral, não significando que pela
realização de tais questionamentos a pesquisa seria fraudulenta ou que os referidos
questionamentos seriam capazes de influenciar o resultado, de modo que o recurso
eleitoral não merece provimento neste ponto.
Noutro ponto, considerando que as irregularidades verificadas nos itens 1 e
2, por si só, configuram razão suficiente para atrair a imprestabilidade da pesquisa
impugnada, tenho que andou bem o juízo de origem quando entendeu pela suspensão
de sua divulgação (liminar id. 24210616) ante a ausência de confiabilidade dos
Num. 32441866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

resultados, devendo esta decisão ser confirmada para julgar procedente a
representação.
Ressalva-se que a penalidade prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº
9.504/97, não se aplica ao caso, eis que não se trata de divulgação de pesquisa sem
registro,
:
in verbis
Art. 33.
(...)
§3º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.
Da leitura deste dispositivo, percebe-se que a legislação eleitoral
estabeleceu a aplicação da penalidade de multa para os casos de ausência de registro
prévio, não havendo previsão legal da mesma espécie sancionatória para aqueles que
divulgarem pesquisas eleitorais sem as informações exigíveis quando do registro de
pesquisas eleitorais – caso dos autos.
De outro vértice, em suas razões recursais, a coligação recorrente noticia
que “ocorreu no dia 14 de novembro de 2020 várias publicações de resultados de
pesquisa por correligionários do então candidato Sebastião Brindarolli Junior e da
, oportunidade que anexou cópia de
da tela
Coligação “Morretes Como Deve Ser?!”
print
do aplicativo
os quais juntados aos autos de Representação nº
facebook
0600345-07.2020.6.16.0051 (divulgação de resultado de pesquisa eleitoral sem
registro), confira-se:
Argumenta ainda que “os gráficos divulgados pelos correligionários da coligação
“Morretes como deve ser” seguiram os mesmos padrões estáticos e estatísticos daqueles
apresentados pelo Instituto Opinião no MS impetrado no TRE com o intuito de suspender a
”, confira-se:
liminar deferida no MM Juízo a quo
Num. 32441866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

No que guarda pertinência com a imposição de multa processual –
astreintes – decorrente do descumprimento de ordem judicial, observo que a decisão
liminar foi proferida nos seguintes termos (id. 24210616):
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do CPC, defiro o pedido liminar, para o
fim de SUSPENDER A PUBLICAÇÃO da pesquisa objeto dos autos, sob pena de multa
de R$ 50.000,00, bem como determinar que a Requerida franqueie acesso a
Representante, ao sistema de controle interno e todas as demais informações que
constam no pedido de liminar.”

Note-se que a presente demanda foi ajuizada em 12 de novembro de 2020,
no último dia do prazo de 05 dias, a contar do registro, a partir do qual estaria permitida
a divulgação da pesquisa. Entretanto, no dia 13 de novembro de 2020, o juízo a quo
entendeu por bem deferir o pedido liminar e suspender a publicação da pesquisa objeto
dos autos, “sob pena de multa de R$ 50.000,00”.
No particular, a ordem judicial emanada em sede liminar tratou da
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa registrada sob o nº PR
02623/2020 e, conforme estabelecido no artigo 16, §2º da Resolução nº 23.600/2019,
foi comunicada imediatamente ao “responsável por seu registro e ao respectivo
contratante”, no dia 13/11/2020 às 11:19 por e-mail, conforme se verifica dos ids.
24210766 e 24210866.
Neste ponto, o recorrido Instituto de Pesquisa, em suas contrarrazões (id.
24212366), alega que “conforme registrado no PesqEle a divulgação da pesquisa
estava agendada para o dia 13/11, de modo que nas primeiras horas deste dia, os
,
resultados foram repassados pela Recorrida para a empresa contratante
pois não
. Haveria, sim, caso a empresa
havia qualquer vedação legal ou judicial para tanto
recorrida não cumprisse seu dever contratual de entregar a pesquisa eleitoral conforme
fora contratada, sem qualquer justificativa. (...) Contudo, às 11h16min, do mesmo dia, a
decisão liminar foi publicada, de modo que a Recorrida, assim que intimada, diligenciou
Acontece que a
junto à contratante para que deixasse de divulgar os resultados.
Recorrida não tem absolutamente qualquer ingerência sobre a empresa contratante. Se
a empresa divulgou ou não divulgou os resultados, isso não tem qualquer relação com
a Recorrida. De se destacar, inclusive, que a empresa contratante não figura no polo
passivo da presente demanda. Se a Recorrente almejasse ver a empresa ser
Num. 32441866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

penalizada, deveria tê-la incluído a contratante no polo passivo da demanda, o que não
o fez. Assim sendo, o que se tem é que a Recorrida jamais divulgou os resultados da
pesquisa após às 11h16min do dia 13/11.”
De fato, constata-se que a decisão liminar e a respectiva intimação só
ocorreu após o início do período de permissão de divulgação dos resultados da
pesquisa. Portanto, não se mostra razoável punir o instituto de pesquisa pela
divulgação dos resultados por terceiros.
Nesse ponto, anoto que a recorrente assumiu o risco da divulgação dos
resultados da pesquisa ao deixar para apresentar a impugnação no último dia do prazo,
não sendo possível responsabilizar a empresa que realizou pesquisa de opinião pela
publicação dos resultados por terceiros, quando, ainda que por curto período de tempo,
era lícita a divulgação dos resultados.
Por fim, em relação ao acesso ao sistema interno de controle, com efeito o
requerimento não necessita de justificativa, diante do interesse público na divulgação
de pesquisas eleitorais.
Neste sentido, o TRE-SC já decidiu que "o direito dos entes relacionados
no art. 34, § 1º, da lei 9.504/97, de acesso ao sistema interno de controle de dados
relativos às pesquisas eleitorais insere-se na categoria dos direitos potestativos, que
." (TRE- SC
podem ser exercidos independentemente de declaração da causa de pedir
recurso contra decisões de juízes eleitorais nº 36872, Acórdão n 32367 de 17/03/2017,
Relator Wilson Pereira Junior, Relator(a) designado(a) Helio David Vieira Figueira dos
Santos, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 48, Data 04/04/2017, Página 3).
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir o
pedido de acesso ao sistema interno de controle da pesquisa registrada sob o nº
PR-02623/2020, nos termos do artigo 13, da Res. TSE nº 23.600/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso para deferir o pedido de acesso ao sistema
interno de controle da pesquisa registrada sob o nº PR-02623/2020, nos termos do
artigo 13, da Res. TSE nº 23.600/2019.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 32441866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692

RECURSO ELEITORAL Nº 0600340-82.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O
TRABALHO TEM QUE CONTNUAR 19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB - Advogado do(a)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDA: OPINIAO
PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI - Advogados do(a) RECORRIDA: JULIANA BERTHOLDI -
PR0075052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE
ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918350715900000031613692
Número do documento: 21042918350715900000031613692